Tribunal: TJDFT
Processo: 0719620-73.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PASSAGEM DE REDE DE ESGOTO EM IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO DO CONSUMIDOR. EXTRAVASAMENTO DE ESGOTO PARA AS INSTALAÇÕES INTERNAS DO IMÓVEL. OCUPAÇÃO IRREGULAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AFASTADA CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. ALAGAMENTO. TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO COMPATÍVEL COM OS PREJUÍZOS SUPORTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condená-la ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte requerente, a título de indenização por danos morais, em razão de transtornos causados pelo transbordamento da rede coletora de esgoto instalada pela requerida/recorrente no imóvel da parte requerente/recorrida.
2. Em suas razões recursais, a recorrente, sustenta que a própria sentença considera a necessidade de perícia técnica. Afirma que a instalação da rede coletora de esgoto dentro do lote da recorrida decorreu da irregularidade da ocupação e teve consentimento expresso da consumidora. Aduz que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da vítima, em virtude da ocupação irregular, ou, eventualmente, haveria culpa concorrente. Verbera a não ocorrência de danos morais, bem como a exorbitância do valor da indenização fixado. Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes todos os pedidos elencados na inicial.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 59780885). Contrarrazões apresentadas (ID 59780889).
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. No tocante à alegação de incompetência em razão da complexidade da matéria, dispõem os artigos 370 e 371, do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, e apreciá-las, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento. Ademais, pode o juiz limitar ou excluir as provas que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 33, da Lei 9.099/95). No caso dos autos, restou delimitada a parcela da demanda em que se mostrava necessária a prova pericial, qual seja, a viabilidade da remoção do esgoto. Em relação aos danos morais, restam comprovados os prejuízos suportados e a instalação da rede de esgoto, cabendo apenas apreciar o nexo causal e eventual excludente de responsabilidade, havendo acervo probatório suficiente para elucidar o feito sem a necessidade de prova pericial.
6. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o, do CDC).
7. É direito do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, conforme art. 6o, VIII, do CDC. No caso, não há dúvidas de que a parte recorrente, atuante como prestadora de serviços, teria maiores condições de comprovar a parcela de culpa da parte recorrida, não bastando a alegação de que se trata de ocupação irregular. Ademais, a parte deixou de desincumbir-se do seu ônus processual quanto aos alegados danos precedentes e métodos construtivos do imóvel fora das normas e padrões técnicos (art. 373, § 1o, do CPC).
8. Restam incontroversos os vazamentos e o transbordamento de água no local de moradia da parte recorrida, ocorridos após a instalação da rede de esgoto (IDs 59780821, 59780822 a 59780825). Ressalte-se que a ocupação irregular não exime a parte recorrente das suas responsabilidades, uma vez que a prestação do serviço visa justamente garantir saneamento aos moradores, e não os retirar daquela localidade. A inviabilidade de moradia ou a necessidade de instalação da passagem da rede de esgoto no imóvel da parte, e suas consequências, deveriam ser informados de forma clara e prévia ao consumidor, parte hipossuficiente da relação.
9. Acrescente-se que o consentimento da parte recorrida se deu quanto à passagem da rede, confiando na expertise da concessionária de serviço público (ID 59780820). Desse modo, indevida a interpretação no sentido de que a autorização implicava em assunção, por parte do consumidor, dos riscos decorrentes da atividade da própria parte recorrente, que deveria ter adotado as medidas necessárias para evitar os extravasamentos.
10. Demonstrados os danos e o nexo de causalidade, e ausente causa excludente de responsabilidade, deve ser mantida a sentença que condenou a parte recorrente a compensar os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela parte recorrida, que extrapolam os limites do mero aborrecimento, uma que vez que a falha do serviço causou alagamento da residência da parte recorrida, expondo-a a forte odor e riscos de doença, restando comprovado transtorno e aborrecimento que abalam direitos da personalidade. Precedente: Acórdão n. 977138, 20130110753630APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 5/10/2016, Publicado no DJe: 4/11/2016.
11. Com relação à quantia indenizatória do dano moral verificado, tem-se que o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado às circunstâncias, observando os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem promover o enriquecimento/empobrecimento ilícito das partes, na esteira dos recentes julgados desta Turma Recursal. Demais disso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verifica nos presentes autos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Arcará a parte recorrente vencida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.